Tribunal: TJBA
Processo: 8001092-23.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001092-23.2024.8.05.0032 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ALVIMAR LEITE DE SOUZA Advogado(s): LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INÉRCIA DA PARTE. ART. 99, § 2º, DO CPC. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO DESINCUMBIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A concessão da gratuidade de justiça, embora presumida pela simples declaração de hipossuficiência, pode ser questionada pelo magistrado quando ausentes elementos mínimos de comprovação da alegada insuficiência de recursos. 2. Intimada a parte para comprovar sua condição de hipossuficiência no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, e deixando transcorrer o prazo in albis sem qualquer manifestação, resta caracterizada a inércia processual e o não desincumbimento do ônus probatório. 3. A ausência de recolhimento das custas processuais iniciais, enseja a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, c/c art. 290, ambos do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001092-23.2024.8.05.0032, em que figuram como apelante ALVIMAR LEITE DE SOUZA e como apelada BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.